Tribunal: TJMT
Processo: 1034520-49.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034520-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), AGENIA PONTES PAIVA - CPF: 591.306.102-06 (AGRAVANTE), MARIA DAS GRACAS PAIVA SALDANHA - CPF: 513.377.971-20 (AGRAVANTE), DAGMAR LEONEL PINOTTI - CPF: 531.336.171-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), D.L.PINOTTI TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 10.398.278/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REQUERIMENTO DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO ANTES DA CITAÇÃO. EXCLUSÃO DE CORRESPONSÁVEIS POR INICIATIVA DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS INCABÍVEIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que
homologou o pedido de desistência e julgou extinta, em parte, a execução fiscal em face dos agravantes em razão da retificação dos títulos executivos pela ilegitimidade passiva, bem como
declarou prejudicada a análise da exceção de pré-executividade.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber:

(
i
) se a retificação das certidões de dívida ativa e a exclusão dos corresponsáveis, por iniciativa do Estado, antes da citação, prejudica a análise de exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes; e
(
ii
) se é aplicável o princípio da causalidade para condenação em honorários advocatícios na hipótese.

III.

Razões de decidir:

3.

A retificação do polo passivo foi requerida pelo próprio Estado de Mato Grosso em diversas oportunidades antes da citação dos agravantes, demonstrando ausência de interesse em mantê-los no processo.

4.

A jurisprudência do STJ admite a condenação em honorários advocatícios em hipóteses de cancelamento da certidão de dívida ativa, desde que haja atuação técnica anterior, fundamentada no princípio da causalidade. No entanto, no presente caso, a exclusão dos agravantes decorreu de ato voluntário do Estado e não de defesa técnica apresentada.

IV.

Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “
1. A exclusão de corresponsáveis do polo passivo da execução fiscal por iniciativa do exequente antes da citação afasta o arbitramento de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 10º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.622.714/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 18.04.2019.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DAGMAR LEONEL PINOTTI
,
MARIA DAS GRAÇAS PAIVA SALDANHA
e
AGÊNIA PONTES PAIVA

contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal n. 1001955-31.2021.8.11.0002 proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que homologou o pedido de desistência parcial e julgou extinta, em parte, a execução fiscal em face dos agravantes, bem como declarou prejudicada a exceção de pré-executividade.

Asseguram que os sócios arrolados como corresponsáveis pela obrigação tributária no polo passivo das certidões de dívida ativa executadas jamais figuraram no polo passivo do processo administrativo tributário que deu origem ao referido título. Por essa razão foi protocolado o requerimento administrativo junto à Procuradoria-Geral do Estado no sentido de atualizar as anotações cadastrais mormente para excluir o nome dos excipientes, ora agravantes, das certidões de dívida ativa, requerimento que foi deferido e o nome dos agravantes foi excluído por serem ilegítimos.

Asseveram que mesmo com a exclusão do nome dos agravantes da certidão de dívida ativa, a Fazenda Pública arrolou os sócios no polo passivo da execução fiscal, além de consignar nos títulos executivos nome de sócio que não consta no processo administrativo inerente ao crédito tributário, de modo a infringir os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

Afiançam que sobreveio a
exceção de pré-executividade requerendo a exclusão dos agravantes do polo passivo da execução fiscal por ilegitimidade passiva, porém, o Juízo
a quo
julgou prejudicado e não conheceu da exceção de pré-executividade sob o fundamento de que o título havia sido retificado e declarou, de ofício, a extinção parcial da execução fiscal em face dos agravantes.

Afirmam que em momento algum a Fazenda Pública requereu a exclusão dos agravantes do polo passivo da execução fiscal com a consequente extinção parcial do processo. Logo, não cabe ao Judiciário, em evidente julgamento
ultra petita
, ter de ofício conhecido da ilegitimidade dos agravantes em figurarem no polo passivo da execução fiscal.

Acentuam que no caso em que após a extinção administrativa do crédito tributário a Fazenda Pública prossegue com a execução fiscal, com a consequente citação dos executados que tiveram que contratar advogado para apresentar exceção de pré-executividade, verifica-se devido ao causídico dos executados os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Requerem o provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva de Agenia Pontes Paiva, Dagmar Leonel Pinotti, Maria das Graças Paiva Saldanha para figurarem no polo passivo da execução fiscal de origem e, por consequência, a extinção da demanda em favor dos sócios, bem como a condenação em honorários advocatícios em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 3º, III, do CPC.

Não há pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal ou de efeito suspensivo (Id. 256913180).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 261243775).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de execução fiscal proposta pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor de D. L. Pinotti Transportes Ltda. – ME, Votorantim Cimentos S.A.,
Agenia Pontes Paiva
,
Dagmar Leonel Pinotti
e
Maria das Graças Paiva Saldanha
, referente às certidões de dívida ativa n. 2020545400, 2018117132 e 20192761576 (Primeira Instância, Id. 47450472 até 47450478), decorrentes da ausência de recolhimento de ICMS e multa pelo descumprimento de obrigação tributária acessória, no montante de R$ 15.709.908,60 (quinze milhões setecentos e nove e novecentos e oito mil reais e sessenta centavos).

Antes da citação dos sócios executados
, ora agravantes, o Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, em 21/01/2022, a informar que procedeu com a exclusão de Agenia Pontes Paiva e Maria das Graças Paiva Saldanha das certidões de dívida ativa, bem como requereu a substituição destas (
Primeira Instância, Id. 74046418).

Ademais, em 31/08/2022, também
antes de ocorrer a citação dos sócios executados
, o Estado de Mato Grosso apresentou nova manifestação a requerer o prosseguimento da execução fiscal tão somente quanto à certidão de dívida ativa n. 2020545400, a qual foi atualizada sem o nome de Dagmar Leonel Pinotti (Primeira Instância, Id. 93950074).

Novamente, em 09/11/2023,
antes de ocorrer a citação dos sócios executados
, o Estado de Mato Grosso apresentou manifestação para reiterar e informar que houve alteração das certidões de dívida ativa com a exclusão dos nomes dos corresponsáveis Agenia Pontes Paiva, Dagmar Leonel Pinotti e Maria das Graças Paiva Saldanha, bem como requereu que o Juízo
a quo
procedesse com as alterações necessárias:

[...] A Fazenda Pública Estadual, representada pela Procuradora do Estado infra firmada, nos autos da ação de execução fiscal, feito supra referido,
em face de D.L.PINOTTI TRANSPORTES LTDA - ME
, vem a honrosa presença de V. Exa, dizer para finalmente requerer:

1. Houve alteração da CDA que instrumenta a presente ação, com a exclusão dos nomes dos corresponsáveis, consoante já demonstrado no feito, id. 74046418, razão pela qual requeremos seja determinada as alterações de mister, em especial na capa dos autos e cartório distribuidor para as retificações cabíveis.
[...].
(
Primeira Instância, Id. 134024300).

Por sua vez, em 17/11/2023, Agenia Pontes Paiva, Dagmar Leonel Pinotti e Maria das Graças Paiva Saldanha, ora agravantes, compareceram de forma espontânea e opuseram
exceção de pré-executividade para requerer o reconhecimento da ilegitimidade passiva de figurarem na execução fiscal e o arbitramento de honorários advocatícios em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 3º, III, do CPC (Primeira Instância, Id. 134671303).

O Juízo
a quo
proferiu decisão para homologar o pedido de desistência parcial e julgou extinta, em parte, a execução fiscal em face dos agravantes, bem como declarou prejudicada a exceção de pré-executividade, em síntese, nos seguintes termos:

[...]
Inicialmente, verifico que fora informado pelo exequente que a certidão de dívida foi alterada, pleiteando pela exclusão dos sócios AGENIA PONTES PAIVA, MARIA DAS GRAÇAS PAIVA SALDANHA e DAGMAR LEONEL PINOTTI
(Conf. petições de ID 74046415 e ID 134024300).

Verifico, ainda, que, conforme Petição de Id. 134024300, o exequente solicitou que o feito

prosseguisse apenas em relação aos valores inscritos na CDA 2020545400, em razão da ausência de conexão/continência do pedido com as demais CDAs, sendo que os títulos possuem devedores diversos.

Tal circunstância é plenamente possível, devendo, contudo, a execução prosseguir quanto à CDA 2020545400 e as empresas ali elencadas.

[...]

Ante o exposto, homologo o pedido de desistência parcial e julgo parcialmente extinta, por sentença, a presente execução em face de Agenia Pontes Paiva, Maria das Graças Paiva Saldanha e Dagmar Leonel Pinotti, bem como em relação às CDAs 2018117132 e 20192761576, na forma do artigo 26 da Lei 6.830/80 e artigo 485, VIII, do CPC, determinando a retificação do registro e autuação do feito para a exclusão do polo passivo das pessoas indicadas, bem como a retificação do valor em execução, devendo o feito prosseguir apenas quanto à CDA 2020545400 e os responsáveis elencados na sua versão atualizada.

Diante do acolhimento dos pedidos retro e considerando que a alteração do polo passivo e indicação das CDAs a serem excluídas da execução decorrem de ato voluntário do Exequente, efetivado antes de qualquer manifestação da parte contrária, resta prejudicada análise da exceção de pré-executividade de Id. 134671303.

Sem honorários advocatícios, face a inexistência de contraditório.
[...]. (Primeira Instância, Decisão agravada, Id. 149375344 – fls. 1/2).

Na hipótese dos autos, vislumbra-se que antes da citação de Agenia Pontes Paiva, Dagmar Leonel Pinotti e Maria das Graças Paiva Saldanha, o Estado de Mato Grosso requereu em três oportunidades a retificação das certidões de dívida ativa com a exclusão destes que figuravam como corresponsáveis (Primeira Instância, Id. 74046418, 93950074 e 134024300), bem como requereu o prosseguimento da execução fiscal tão somente em relação à certidão de dívida ativa n. 2020545400, a qual figura como única executada a empresa D. L. Pinotti Transportes – ME (Primeira Instância, Id. 134024304).

No ponto, da análise das manifestações do Estado de Mato Grosso, verifica-se evidente que este não tinha o interesse de prosseguir com a execução fiscal em desfavor dos corresponsáveis Agenia Pontes Paiva, Dagmar Leonel Pinotti e Maria das Graças Paiva Saldanha e que requereu ao Juízo
a quo
a retificação para que
“
seja determinada as alterações, em especial na capa dos autos e cartório distribuidor para as retificações cabíveis
”
e o prosseguimento da execução fiscal tão somente em relação à certidão de dívida ativa n. 2020545400, a qual não constavam os nomes dos agravantes (
Primeira Instância, Id. 134024300).

Ademais, nada obstante os agravantes terem comparecido de forma espontânea nos autos para apresentar a
exceção de pré-executividade requerendo o reconhecimento da ilegitimidade passiva, procederam de tal forma tão somente após o Estado de Mato Grosso ter requerido a retificação dos títulos executivos, sem o nome dos agravantes.

Logo, verifica-se que a alteração do polo passivo e a indicação das certidões de dívida ativa a serem excluídas da execução fiscal decorreram de ato voluntário do Estado de Mato Grosso, requerimento que foi realizado por três oportunidades e antes da citação ou qualquer tentativa de ato constritivo que causasse prejuízo aos agravantes, de modo que restou prejudicada a análise da exceção de pré-executividade e, por consequência, o arbitramento de honorários advocatícios.

[...] III. Razões de decidir:
A jurisprudência do STJ admite a condenação em honorários mesmo em hipóteses de cancelamento da CDA,
desde que haja defesa técnica anterior, aplicando-se o princípio da causalidade
.
No caso, a ilegitimidade passiva e a exclusão dos sócios foram reconhecidas
após a citação e apresentação de defesa
, configurando a necessidade de arbitramento de honorários sucumbenciais.
[...]. (TJMT,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1100705-74.2024.8.11.0000, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote,
julgamento em 04/12/2024
).

Portanto, considerando que a exclusão dos agravantes do polo passivo da execução fiscal não decorreu da oposição da defesa técnica, mas sim do requerimento do Estado de Mato Grosso que foi realizado anteriormente à citação, restou prejudicada a análise da exceção de pré-executividade e afastado o princípio da causalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025